Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706583-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRÍCIA DECONTO GAZEN AGRAVADAS: CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à primeira agravada sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PEDRO RICARDO E SERPA, OAB/SP 248.776, e MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ, OAB/SP 286.669, conforme procuração de ID 57139713, bem como que as publicações relativas à segunda agravada sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO FERRARI IAQUINTA, OAB/SP 369.324. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005